Tribunal: TJMMG
Processo: 2000134-88.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000134-88.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 17/09/2024 Publicação: 21/09/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL – MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COM BASE EM RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR – ART. 109 DO MAPPA – ESTRITA OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO LEGAL – UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 591 DO STJ – IMPEDIMENTO DE MEMBROS DA CPAD – ATUAÇÃO APÓS EMISSÃO DE PARECER SOBRE A ACUSAÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA CONSIDERADAS INÚTEIS OU PROTELATÓRIAS – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO IN DUBIO PRO REO – NÃO OCORRÊNCIA – PENA DEMISSIONÁRIA FUNDADA NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS – CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO – SÚMULA 665 DO STJ – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Maurício dos Santos Dias e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar de cerceamento de defesa arguida pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Maurício dos Santos Dias contra sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito e julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de ato administrativo disciplinar militar por ele ajuizada em face do Estado de Minas Gerais, por meio da qual pretendeu a anulação do ato demissional a ele imposto, com reintegração ao cargo e restabelecimento de conceito, direitos, remuneração com valores atualizados, desde sua demissão, e adicional de tempo de serviço. Afirma o apelante que foi submetido ao PAD n. 122.943/2016, por suposta prática de transgressões disciplinares de natureza grave previstas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 no art. 13, incisos I e III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade - CEDM. Esclarece o apelante que o referido PAD teve origem do Relatório de Investigação Preliminar - RIP n. 118.483/2016 e foi instaurado para apuração dos seguintes fatos: 1.2.1 No dia 26/09/16, por volta de 17h30, no bairro loteamento Celino, no município de Matipó/MG, abordado o vereador G.C.F., que se encontrava pedindo votos para sua campanha e dito que estavam vigiando-o, sendo que para o intento o Cb PM Berlinque Antônio M. Cantelmo utilizava uma arma de fogo para a intimidação; 1.2.1.1 no mesmo dia, por volta de 23h, o vereador G.C.F., quando se encontrava transitando na praça da cidade, foi novamente abordado pelo Cb PM Berlinque Antônio M. Cantelmo, que entrou no veículo do parlamentar, no banco do passageiro e determinou-lhe que seguisse o veículo GM Ônix, cor cinza grafite, em direção à BR-262, privando-o de liberdade; 1.2.1.2. chegando ao local, os acusados teriam determinado que o G.C.F., descesse do veículo com as mãos na cabeça, ocasião em que lhe deram uma busca pessoal e no veículo e, posteriormente, mandaram-lhe retirar as calças para que “dessem uma geral”; 1.2.1.3 ato contínuo, liberaram o vereador, antes, porém, disseram-lhe que fosse embora e não aparecesse mais, bem como desse o mesmo recado a “Fabinho Prefeito”; 1.3 no dia 28/09/16 os aludidos militares, de folga e em trajes civis, não satisfeitos, teriam retornado ao município de Matipó/MG, por volta de 12h, no veículo Renault Duster, de cor preta, com as placas de identificação adulteradas, e dizendo estarem a serviço da Ministério Público, oportunidade em que intimidaram e ameaçaram E.A.N., C.F. e C.F., além do candidato ao pleito municipal G.C.F., acusando-os de cometimento de crime eleitoral e compra de votos, REDS M 1327- 2016-0006214; 1.4 os acusados, por tais fatos, foram autuados em flagrante delito como incursos nos arts. 148 (sequestro e cárcere privado), 307 (falsa identidade), c/c os arts. 288 (associação criminosa) e 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), tudo do Código Penal; Segundo o apelante, o PAD resultou na aplicação da penalidade de demissão, ato contra o qual se insurge, sob o argumento de que no procedimento administrativo ocorreram ilegalidades e violação a princípios constitucionais. Em suas razões recursais (Evento 82 dos autos originários), requer o apelante, preliminarmente, a concessão do benefício de gratuitade de justiça, sob o argumento de que não dispõe de meios financeiros para suportar as custas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família. Ainda em sede preliminar, argui cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas pericial e testemunhal pelo juízo da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (Evento 38), decisão contra a qual foi interposto agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento. Ao sustentar que tais provas seriam indispensáveis ao correto deslinde da ação, o apelante requer, com amparo em julgados do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, datado de 01/04/1987, e do extinto Tribunal de Alçada de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Minas Gerais, datado de 23/05/2001, o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que seja reaberta a instrução probatória e produzidas as provas requeridas. No tocante ao mérito, o apelante alega a existência das seguintes ilegalidades que teriam ocorrido no curso do PAD n. 122.943/2016 e levariam à sua nulidade: 1) ausência de prévia sindicância administrativa disciplinar (SAD). Segundo o apelante, a SAD, como procedimento acusatório equiparado ao PAD, deve observar o devido processo legal e seus consectários, todavia, na espécie, o PAD foi instaurado com base em um Relatório de Investigação Preliminar, de forma unilateral, sem que fosse oportunizado qualquer manifestação ou vista ao ora apelante, ferindo assim os princípios do contraditório e da ampla defesa; 2) utilização de provas ilícitas para condenação do apelante à pena de demissão. Argumenta o apelante que a extração das informações e dados telemáticos do aparelho celular do acusado Berlinque Cantelmo se deu antes da autorização judicial e foram utilizadas na persecução administrativa em desfavor do recorrente, sendo ilícitas também as provas delas derivadas, por violação ao disposto no art. 1º, inc. III e art. 5º, incisos III, X e XII da Constituição da República, no art. 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no art. 11 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e no art. 7º, incisos I, II, III, da Lei 12.965/2014; 3) impedimento dos membros da CPAD e autoridade delegante, por atuação após a emissão de parecer sobre a acusação, em ofensa, segundo o apelante, aos princípios da legalidade e impessoalidade, por força do disposto no art. 66, §3º, incisos I e II, c/c art. 35, §4º, todos da Lei n. 14.310/2002. Em relação ao Corregedor da PMMG, além de tais disposições legais, aplicam-se as causas de impedimento previstas do art. 252, inc. III, do CPP, com igual redação no art. 37, “c” do CPPM e no art. 144, inc. II, do CPC, aplicáveis ao PAD por força do art. 558 do MAPPA; 4) indeferimento de provas imprescindíveis ao esclarecimento dos fatos. Assevera o apelante que as provas periciais e testemunhais requeridas tinham como finalidade desconstituir outros elementos de informação existentes no processo. Tal objetivo restou frustrado por ato arbitrário da CPAD, cerceador de garantias processuais da ampla defesa e do contraditório, motivo pelo qual pugna pela nulidade do feito desde a apresentação da defesa prévia, e reabertura da instrução; 5) ofensa ao princípio da presunção de inocência. O apelante afirma que o órgão administrativo violou o princípio constitucional da presunção de inocência ao presumi-lo como culpado, mesmo sem demonstrar que a sua conduta se amolda a conduta típica descrita no art. 13, inc. IX, do CEDM, visto que todas as provas foram produzidas tendo por base prova ilícita. Alega, ainda, ofensa ao princípio do in dubio pro reo, pois se o Estado não comprovou a prática da infração pelo acusado, deve absolvê-lo por insuficiência de provas. O apelante destaca entendimento da Suprema Corte no sentido de que cabe ao Poder Judiciário apreciar a legalidade dos atos dos demais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Poderes, sem que isso represente ofensa ao princípio da separação dos poderes. Ao final, requer o apelante seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa e determinado o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que sejam realizadas as provas pericial e testemunhal. E, caso superada a preliminar arguida, seja dado provimento ao recurso, a fim de que seja reformada a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, julgando-se procedentes os pedidos formulados na inicial, bem como seja o recorrido condenado ao pagamento de honorários advocatícios e concedido o benefício da gratuidade de Justiça. O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões (Evento 89), requerendo que seja negado provimento ao recurso e mantida a sentença de improcedência do pleito. Quanto à preliminar suscitada pelo apelante de cerceamento de defesa, o apelado argumenta que cabe ao juiz de primeiro grau verificar a existência de elementos suficientes para o julgamento da demanda, de modo que a produção de provas inúteis ao feito deve ser repelida pelo magistrado. Com amparo na doutrina e jurisprudência pátrias, o apelado afirma que sendo a prova direcionada ao juiz e este, em momento processual em que se sinta apto a sentenciar, sem realização de determinada prova, vício não há, muito menos cerceamento de defesa. No tocante ao mérito, o apelado afirma que na tramitação do processo administrativo instaurado no âmbito da administração militar, que culminou na demissão do apelante, foram observadas todas as garantias e os princípios constitucionais aplicáveis, mormente o contraditório e a ampla defesa. No que diz respeito à alegação do apelante de nulidade por ausência de sindicância prévia, o apelado alega que o PAD foi instaurado com base em Relatório de Investigação Preliminar e Inquérito Policial iniciado por Auto de Prisão em Flagrante, tendo sido observado o disposto no art. 105, caput e §1º, do MAPPA, sendo incabível a instauração de SAD para apuração de fato ensejador da aplicação da sanção de demissão, como no caso em comento. Quanto à alegada utilização de provas ilícitas no PAD, o apelado aduz que ter havido autorização judicial para tanto e que os fatos apurados na seara administrativa também foram objeto de denúncia por parte do Ministério Público Estadual, junto à comarca de Abre Campo/MG (Processo n. 0031245-27.2016.8.13.0003), feito no qual foi autorizada quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos. Em relação ao impedimento dos membros da CPAD e autoridade delegante arguido pelo apelante, o apelado sustenta que a determinação contida no art. 66, §3º, inciso II, do CEDM, diz respeito à formação inicial da CPAD, não se aplicando ao caso em tela. Além disso, "o Comandante-Geral determinou o retorno dos autos para sanar irregularidades e para a realização de novas diligências, e que, após cumpridas, entenderam os componentes do CPAD por manter o entendimento anteriormente explanado, no primeiro parecer. Não há qualquer irregularidade no segundo parecer proferido, não havendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 qualquer determinação de que, após a realização de novas diligências, tenha que ser formada nova comissão disciplinar". No que tange ao indeferimento de provas alegadas como imprescindíveis ao esclarecimento dos fatos, ressalta o apelado que as diligências requeridas foram analisadas e acertadamente indeferidas pela CPAD e que os exames periciais requeridos não seriam capazes de afastar a participação do ora apelante nos fatos descritos na acusação, devidamente atestada no curso do PAD. Por fim, com amparo na jurisprudência, argumenta o apelado que descabe ao Poder Judiciário reapreciar a punição disciplinar aplicada ao apelante, tendo em vista o ato punitivo em questão observou estrita norma legal. Em face do despacho constante do Evento 9, o apelante juntou aos autos comprovante de recolhimento do preparo recursal (Evento 12, CUSTAS3). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, para manter a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. Preliminarmente, o apelante argui cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas pericial e testemunhal pelo juízo da 5ª AJME. Ocorre que a matéria suscitada pelo apelante já foi apreciada pela Primeira Câmara deste eg. Tribunal de Justiça Militar no julgamento do Agravo de Instrumento n. 2000101-79.2023.9.13.0000, ao qual foi negado provimento por decisão unânime do órgão colegiado. Naquela oportunidade, ficou consignado no v. acórdão, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que: Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar a necessidade de sua produção, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental (AgInt no AREsp n. 1.334.161/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022). Constata-se que a decisão impugnada pelo agravante, a qual indeferiu as provas requeridas (Evento 38, autos originários), foi devidamente fundamentada pelo douto magistrado, que valorou a necessidade de sua produção. Verifica-se, portanto, que a questão relativa ao indeferimento de provas arguida no presente recurso já foi decidida em anterior manifestação jurisdicional, operando-se a preclusão pro judicato. Não pode, por isso, ser TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 novamente apreciada, nos termos do art. 505 do CPC, o qual peço vênia para transcrever: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Nesse sentido, decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - QUESTÕES JÁ DECIDIDAS - PRECLUSÃO "PRO JUDICATO" - OCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Há preclusão "pro judicato", nos termos do art. 505 do CPC, uma vez que em razão de julgamento de recursos anteriores, cujos acórdãos transitaram em julgado, tais questões restaram decididas. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv n. 1.0024.09.514663-5/004, Relator: Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, julgamento em 26/06/2024, publicação da súmula em 27/06/2024). Por tais razões, passo pela preliminar. No tocante ao mérito, o apelante aponta diversas ilegalidades que teriam ocorrido no curso do PAD n. 122.943/2016 e levariam à sua nulidade. Razão não lhe assiste. O apelante alega que a instauração de PAD sem prévia sindicância administrativa é ilegal e que o PAD n. 122.943/2016, a que foi submetido, foi instaurado com base em um Relatório de Investigação Preliminar, de forma unilateral e sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Tal argumento não pode ser acolhido. De acordo com o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), a sindicância administrativa disciplinar (SAD) é um procedimento disciplinar acusatório, que possibilita a aplicação de sanções administrativas que não importem em reforma ou demissão do militar estadual e poderá ser utilizada como base para a instauração de PAD. É o que prescreve o art. 272 do MAPPA: Art. 272. A SAD é uma modalidade de processo disciplinar acusatório, com rito e procedimentos próprios, e tem por finalidade apurar a autoria, a materialidade e o nexo de causalidade de transgressões disciplinares praticadas por militares estaduais no exercício ou não de suas funções, de maneira rápida e padronizada. Possibilita a aplicação de sanções administrativas que não importem em reforma ou demissão do militar estadual e poderá ser utilizada como base para a instauração de PAD/PADS/PAE. O Relatório de Investigação Preliminar (RIP), por seu turno, tem natureza jurídica diversa. De acordo com o art. 105 do MAPPA: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Art. 105. A finalidade do Relatório de Investigação Preliminar (RIP) é buscar informações ou provas preliminares, visando confirmar ou não a existência de indícios acerca da procedência das alegações do público externo, da representação ou de outro documento obtido por intermédio de qualquer pessoa, ou mesmo aflorado na mídia ou meio eletrônico, capaz de possibilitar a instauração do procedimento adequado para apurar os fatos. §1º Será dispensado, em regra, o RIP para a transgressão disciplinar residual ao Auto de Prisão em Flagrante (APF), Inquérito Policial Militar (IPM), Inquérito Policial (IP) ou processo judicial, considerando que os indícios acerca da sua existência já se encontram nos autos da investigação ou do processo criminal, devendo-se instaurar o processo disciplinar adequado à apuração da falta. No caso em apreço, extrai-se dos autos do PAD n. 122.943/2016 (Evento 1, COP1), contra o qual se insurge o apelante, que o referido processo foi instaurado com base no RIP de Despacho n. 118.483/16-CPM, que, por sua vez, foi aberto para investigar os fatos relacionados à autuação em flagrante delito dos militares envolvidos, entre os quais o apelante, para "melhor compreensão das circunstâncias e consequências ali envoltas, e de modo a propiciar a adoção de medidas administrativas proporcionais àquilo que restar aflorado no acervo probatório" (Evento 1, COP1, fls. 06). Além disso, o despacho ratificador da prisão em flagrante (Evento 1, COP1, fls. 31) aponta que o apelante foi incurso nos artigos 148 (sequestro e cárcere privado), 288 (associação criminosa), 307 (falsa identidade) e 311 (adulteração de sinal identificador de veículo), todos do Código Penal. E, de acodo com o art. 109 do MAPPA, o RIP pode ter origem em documentos que contenham notícia de transgressão disciplinar, crime ou contravenção penal que demande, efetivamente, necessidade de investigação preliminar. É o que ocorreu na espécie. Houve estrita observância do regramento legal que rege a matéria. Ademais, ao contrário da SAD da qual pode decorrer a aplicação de sanção administrativa e, por isso, não pode prescindir do contraditório e da ampla defesa, o RIP tem natureza investigativa e visa colher elementos suficientes que indiquem a autoria e materialidade da conduta imputada ao militar e subsidiar a autoridade competente quanto a eventual necessidade de instauração do processo administrativo adequado. No processo administrativo disciplinar, o militar terá a oportunidade de exercer sua ampla defesa e contraditório. Não há que se falar, pois, em ilegalidade por não ter sido oportunizada ao recorrente qualquer manifestação em sede de RIP. No que se refere à suposta utilização de provas ilícitas pela utilização de informações do aparelho celular de um dos acusados, antes da autorização judicial, sendo ilícitas também as provas delas derivadas, melhor sorte não assiste ao recorrente. Consta dos autos decisão do juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da comarca de Abre Campo/MG que autoriza a quebra de sigilo das comunicações telefônicas requerida pela autoridade policial, no âmbito do Processo n. 0031245-27.2016.8.13.0002 (Evento 1, DOC94, fls. 21/23). Acerca da possibilidade de utilização de tal prova no PAD, o art. 543 do MAPPA autoriza a juntada aos autos de processos administrativos de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 prova emprestada obtida legalmente e realizada no curso de processo judicial, tal como ocorreu no caso que ora nos ocupa a atenção. Outrossim, a questão encontra-se pacificada em nossos tribunais, sendo, inclusive, encartada na Súmula 591 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa. Não vislumbro, portanto, qualquer ilegalidade na utilização de tais provas pela administração militar. Quanto ao alegado impedimento dos membros da CPAD e autoridade delegante por atuação após a emissão de parecer sobre a acusação, em ofensa, segundo o apelante, aos princípios da legalidade e impessoalidade, por força do disposto no art. 66, §3º, incisos I e II, c/c o art. 35, §4º, todos da Lei n. 14.310/2002, entendo que tal argumento também não merece acolhida. Verifica-se nos autos que o Comandante-Geral da PMMG, no exercício da autotutela administrativa e com o objetivo de assegurar a ampla defesa aos acusados, retornou o processo à CPAD para que sanasse os vícios formais, determinou a realização de novas diligências e promoveu a anulação de alguns atos, entre os quais o parecer emitido pela CPAD (Evento 1, COP47, fls. 17/21). Contudo, como bem pontuou o juízo sentenciante: ... o propósito do inciso II do § 3º do art. 66 do CEDM diz respeito à existência de um filtro à composição da CPAD, impedindo que membro que vá a integrar tenha emitido, anteriormente à composição do aludido órgão, juízo de valor sobre o caso que lhe será objeto de apreciação. No caso em apreço, a CPAD foi devidamente instalada e conduziu o procedimento. O fato de terem sido anulados alguns de seus atos, incluído o parecer que opinou pela demissão dos acusados, não tem o condão, por si só, de ensejar o reconhecimento do impedimento dos membros da CPAD e da autoridade delegante, no âmbito daquele procedimento. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "respeitados todos os aspectos processuais relativos à suspeição e impedimento dos membros da Comissão Processante previstos pelas Leis 8.112/90 e 9.784/99, não há qualquer impedimento ou prejuízo material na convocação dos mesmos servidores que anteriormente tenham integrado Comissão Processante, cujo relatório conclusivo foi posteriormente anulado (por cerceamento de defesa), para compor a segunda Comissão de Inquérito' (MS 13.986/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 12/02/2010)" (MS 16.192/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/4/2013) (AgInt no MS n. 28.472/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28/3/2023, DJe de 31/3/2023. Grifo nosso). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Ao contrário do que afirma o apelante, a anulação do parecer anterior da CPAD, tornado sem efeito, não quebra a imparcialidade dos membros da comissão no exercício do múnus de analisar os fatos e o direito, a fim de opinar sobre a incapacidade do militar para permanecer na situação de atividade na instituição. Argumenta, ainda, o apelante que teria havido no PAD ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório em razão do indeferimento de provas que seriam imprescindíveis ao esclarecimento dos fatos, quais sejam: a) Submissão do veículo Duster de placa PWV 1317, citado no item 1.3 da Portaria do PAD, à perícia técnica, com o fim de que seja constatada a existência de vestígios e impressões do Recorrente no referido automóvel (perícia papiloscópica); b) Perícia Grafotécnica do documento de folhas 104/105, supostamente subscrito pelo então acusado ex-PM Berlinque Antônio Cantelmo; c) Perícia nas gravações de folhas 102/103, notadamente para que seja verificada a presença física do Recorrente no cenário gravado. Entendo, mais uma vez, que razão não lhe assiste. É cediço que, no âmbito do processo administrativo, é possível o indeferimento de produção de provas e diligências requeridas pela defesa consideradas inúteis ou protelatórios, desde que motivadamente. Acerca do tema, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - DEMISSÃO - CONTROLE JUDICIAL QUE SE LIMITA AOS ASPECTOS FORMAIS DO ATO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICAÇÃO - SUPOSTA NÃO SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO TIPO LEGAL - NÃO COMPROVAÇÃO - LEGALIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO. - Ao Poder Judiciário cabe tão somente o controle da legalidade formal dos atos administrativos, sendo vedada qualquer incursão no mérito da decisão da autoridade administrativa, sob pena de usurpação da competência de autogestão do Poder Executivo. - A autoridade julgadora do processo administrativo tem a prerrogativa de livre apreciação das provas, podendo, portanto, indeferir a produção daquelas que entender inúteis ao deslinde da controvérsia, desde que o faça de forma fundamentada. - Uma vez que o indeferimento da prova solicitada no processo administrativo foi devidamente motivado, não há de se falar em ilegalidade ou cerceamento de defesa. - Hipótese em que a suposta não subsunção da conduta ao tipo legal não foi alegada de forma específica como matéria de defesa no processo administrativo, tampouco foi comprovada na esfera judicial. - Não havendo qualquer ilegalidade na decisão que determinou a demissão do servidor, está correta a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração. - Recurso desprovido. (Apelação Cível n. 1.0000.23.266122-3/001, Relator: Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, julgamento em 01/03/2024, publicação da súmula em 01/03/2024. Grifo nosso). Com efeito, assim dispõe o MAPPA: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Art. 346. (...) §2º. O Presidente da CPAD poderá indeferir motivadamente os pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o processo, especificando a referida circunstância na ata e/ou no relatório do processo. Art. 412. Serão admitidos no processo os meios de prova conhecidos no Direito. Parágrafo único. Serão recusadas, em decisão fundamentada, as provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Art. 544. As diligências requeridas pelo acusado ou seu defensor em qualquer processo/procedimento administrativo, consideradas impertinentes, meramente protelatórias ou de nenhum interesse para o processo serão, motivadamente, indeferidas, com cientificação formal da parte interessada. No caso em apreço, depreende-se dos autos que o indeferimento das perícias requeridas pelo apelante encontra respaldo em motivação idônea apresentada pelo Presidente da CPAD (Evento 1, COP32, fls. 32/33), pelo Corregedor da PMMG na Solução do PAD n. 122.943/16 (Evento 1, COP54, fls. 45/50 e COP55, fls. 01/02), pelo Comandante-Geral da PMMG na decisão do PAD (Evento 1, COP56, fls. 01/03) e amplamente enfrentada pelo Governador do Estado em sede de despacho administrativo em recurso disciplinar (Evento 1, COP78, fls. 08/09), não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade do procedimento, tampouco em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Por derradeiro, alega o apelante que o órgão administrativo violou o princípio constitucional da presunção de inocência ao presumi-lo como culpado, mesmo sem demonstrar que a sua conduta se amolda à conduta típica descrita no art. 13, inc. IX, do CEDM, visto que todas as provas foram produzidas tendo por base prova ilícita. Sustenta, ainda, ofensa ao princípio do in dubio pro reo, pois, se o Estado não comprovou a prática da infração pelo acusado, deve absolvê-lo por insuficiência de provas. O argumento não merece acolhida. Pela via reflexa do princípio da presunção da inocência, tem-se que, no curso do processo administrativo disciplinar e enquanto não houver decisão final condenatória, o acusado deve ser considerado inocente, cabendo à administração militar o ônus de provar o cometimento da infração disciplinar. O que se constata é que, após a regular tramitação do PAD n. 122.943/2016, a pena demissionária aplicada ao acusado, ora apelante, foi fundada no acervo probatório carreado aos autos e na legislação de regência, em vista da gravidade dos fatos que lhe foram imputados, o que se encontra devidamente fundamentado em parecer da CPAD (Evento 1, COP52, fls. 36/50 e COP53), na Solução do PAD n. 122.943/16 (Evento 1, COP54, fls. 45/50 e COP55, fls. 01/17), na decisão do PAD (Evento 1, COP56, fls. 21/25 e COP56, fls. 01/41) e do recurso disciplinar (Evento 1, COP77, COP78, COP79 e COP80, fls. 01/04). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Não há que se falar, pois, em violação do princípio da presunção de inocência, muito menos do princípio do in dubio pro reo. Para além disso, cabe salientar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar na análise do mérito do ato administrativo, apenas podendo exercer controle de legalidade do procedimento administrativo que ensejara a sua edição, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Trata-se de entendimento já consolidado em nossos tribunais, por meio da Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça, recentemente editada, de seguinte teor: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Não comprovada, portanto, a existência das ilegalidades suscitadas pelo apelante no Processo Administrativo Disciplinar n. PAD n. 122.943/2016 e no ato punitivo dele decorrente, não cabe ao Poder Judiciário declarar a sua nulidade, tampouco reavaliar o mérito administrativo. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator, para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. Desembargador Relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de setembro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator